Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-88.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800120-88.2021.8.14.0040

APELANTE: VAGNER FIRMINO BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A culpabilidade do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o
modus operandi
da conduta por ele perpetrada, revela ousadia e ameaça desmedidas, a impor maior rigorismo na resposta penal. Infere-se dos autos que o apelante abordou a vítima em frente à residência familiar, na presença de outras duas pessoas. Revelam os autos, ademais, que o réu não apenas efetuou a subtração da
res
em relação à ofendida, como exigiu que outro nacional ali presente também efetuasse a entrega do telefone celular. Urge consignar, outrossim, que o apelante, durante sua tentativa de fuga, ainda tentou subtrair uma bicicleta de terceira pessoa que passava às proximidades, sendo, entretanto, capturado por populares. Tais nuances, certamente, revelam dados incomuns à espécie, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

2. No tocante aos antecedentes do réu, entendo que, tratando-se de reincidência, tal circunstância deve ser deslocada para a segunda fase da dosimetria penal, por ser a definida por lei para apreciação de tal agravante. De tal modo, embora o réu ostente mais de uma condenação penal, apenas uma apresenta trânsito em julgado, e será utilizada oportunamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, passando a condená-lo às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezessete a vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vagner Firmino Brandão
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 9253636), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
vestibular acusatória
(ID 9253592) que, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, o apelante em comento subtraiu um aparelho de telefone celular, marca Samsung J7 prime, pertencente à vítima Bibiane Diniz Honorato, fato ocorrido na Rua São Jorge, n.º 148, Bairro da Paz, no município de Parauapebas/PA.

Relata que o nacional Gonçalo Pereira dos Santos estava sentado na calçada de sua residência, em companhia de seu filho e de sua esposa, ora vítima, Bibiane Diniz Honorato, instante em que o recorrente em voga, de posse de um simulacro de arma de fogo, se aproximou e anunciou o assalto, exclamando os seguintes textuais:
“PASSA O CELULAR! PASSA O CELULAR, VAGABUNDA!”.
A vítima, então, entregou a
res
, oportunidade na qual o réu também exigiu que Gonçalo Pereira dos Santos entregasse o seu telefone. Este, entretanto, recusou-se a obedecer a ordem e entrou na residência em busca de um objeto para se defender. Neste momento, o réu empreendeu fuga e ainda tentou subtrair a bicicleta de um terceiro que passava pelo local. Na ocasião, porém, foi detido por pulares.

Em
razões recursais
(ID 9253650), roga a defesa pelo redimensionamento da pena cominada, para fins de redução ou alteração da fundamentação empregada no édito condenatório, de vez que genérica, com a alusão a elementos do próprio tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 9253653), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção incólume do
decisum
vergastado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo conhecimento e improvimento do apelo, “por total falta de amparo legal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos jurídicos.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda irrogada:

Cinge-se o recurso defensivo no pleito de redimensionamento da reprimenda cominada, diante da favorabilidade dos critérios elencados no art. 59, do CPB, justificados pelo Juízo
a quo
com supedâneo em elementares do tipo.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“III. DOSIMETRIA

Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado VAGNER FIRMINO BRANDAO.

O réu é reincidente (ID 22454326); a culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do

agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem

dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes, tendo em vista que este não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as

circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da

violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário

mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena base em 1/4, ou seja, ficando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e multa no patamar de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no montante de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Ausente causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e

dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade, a reincidência, personalidade, consequências e comportamento da vítima, bem como o comportamento da vítima
, determinando a pena inicial em
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Decerto, a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Verifica-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, com arrimo na mera referência à censurabilidade da conduta e à opção deliberada de o réu agir ao arrepio da lei.

Não obstante, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Tenho, portanto, que, na hipótese, a
culpabilidade
do recorrente se sobrepõe à ínsita ao tipo penal em comento, na medida em que o modus operandi da conduta por ele perpetrada, revela ousadia e ameaça desmedidas, a impor maior rigorismo na resposta penal. Infere-se dos autos que o apelante abordou a vítima em frente à residência familiar, na presença de outras duas pessoas. Revelam os autos, ademais, que o réu não apenas efetuou a subtração da
res
em relação à ofendida, como exigiu que outro nacional ali presente também efetuasse a entrega do telefone celular.

Urge consignar, outrossim, que o apelante, durante sua tentativa de fuga, ainda tentou subtrair uma bicicleta de terceira pessoa que passava às proximidades, sendo, entretanto, capturado por populares. Tais nuances, certamente, revelam dados incomuns à espécie, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

No tocante aos
antecedentes
do réu, entendo que, tratando-se de reincidência, tal circunstância deve ser deslocada para a segunda fase da dosimetria penal, por ser a definida por lei para apreciação de tal agravante. De tal modo, embora o réu ostente mais de uma condenação penal, apenas uma apresenta trânsito em julgado, e será utilizada oportunamente.

Quanto à
personalidade
, há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento deste vetor.

A
conduta social
do apelante, sem elementos para análise.

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito patrimonial, ou seja, a obtenção de lucro em detrimento do patrimônio alheio.

Quanto às
circunstâncias,
nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, a ameaça empregada na ação não extrapola as elementares do delito de roubo.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não pesam contra o apelante, dado que o aumento da violência demonstra fundamento genérico, comum ao todos os ilícitos.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 – 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Assim, tendo por base a culpabilidade do recorrente, determino a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

No tocante à 2ª fase:

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), bem como a agravante da reincidência (art. 63, do CPB), referente aos autos de n.º 0078891-26.2015.8.14.0040 (Processo de Execução n.º 0001957-92.2017.8.14.0028, as compenso integralmente, mantendo-se, nesta fase, o mesmo
quantum
da pena basilar irrogada
.

Quanto à 3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e de aumento, fixo de forma
DEFINITIVA e CONCRETA ao réu
, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em face de sua reincidência, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,

para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, passando a condená-lo às penas de
05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta ao réu, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/10/2022